Tribunal: TJPA
Processo: 0811088-30.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811088-30.2022.8.14.0401

APELANTE: ENOQUE SAMUEL LOPES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Pleito de gratuidade de justiça prejudicado. Estelionato praticado com abuso de relação de confiança religiosa. Materialidade e autoria comprovadas. Dolo evidente. Manutenção da condenação. Suspensão da prestação pecuniária. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além do pagamento de indenizações às vítimas, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do CPB).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao apelante condenado criminalmente; (ii) saber se os elementos de prova permitem a absolvição do apelante por ausência de dolo ou por se tratar de obrigação meramente civil; (iii) saber se é possível suspender a pena de prestação pecuniária diante da alegada hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. Pedido de gratuidade de justiça prejudicado, por ausência de interesse recursal, visto que o Juízo de origem já havia isentado o apelante do pagamento das custas processuais.

4. Autoria e materialidade do delito evidenciadas por documentos, depoimentos das vítimas e testemunhos coerentes, confirmando o emprego de artifício fraudulento com promessa de devolução não cumprida e emissão de cheque sem provisão.

5. O apelante utilizou-se de sua posição de pastor para conquistar a confiança das vítimas e obter vantagem ilícita, fato que configura estelionato nos termos do art. 171 do CPB.

6. A alegação de que os valores foram destinados a terceiros não afasta a tipicidade penal, pois a fraude, o induzimento em erro e o prejuízo alheio restaram caracterizados.

7. A jurisprudência reconhece que o dolo do estelionato independe da destinação dos valores, bastando a utilização de meios fraudulentos para obtenção de vantagem econômica.

8. A suspensão da prestação pecuniária deve ser requerida ao juízo da execução penal, sendo inviável sua análise em sede de apelação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Prejudicado o exame do pedido de gratuidade de justiça quando o réu já foi expressamente isentado do pagamento das custas processuais. 2. Comprovados o ardil, o dolo e a obtenção de vantagem ilícita mediante induzimento em erro, é cabível a condenação por estelionato, ainda que os valores tenham sido repassados a terceiros. 3. A alegação de hipossuficiência não autoriza, em grau recursal, a suspensão da pena de prestação pecuniária, devendo ser examinada pelo juízo da execução penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados
CPB, arts. 171 e 71.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ENOQUE SAMUEL LOPES FERREIRA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Capital/PA, que os condenou à pena de
01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, posteriormente substituída pelas penas restritivas de direitos de prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária,
pela prática do crime capitulado no
art. 171,
caput
c/c o art. 71, ambos do CPB
. O acusado foi ainda condenado ao pagamento de indenização por danos civis às vítimas Paulo Sérgio Pantaleão de Alcântara (R$ 120.000,00) e Eliene de Fátima Oliveira Duarte (R$ 25.000,00).

Narra a
denúncia,
em síntese, que no mês de julho de 2021, o acusado, exercendo a função de pastor da Igreja Ceia, solicitou um empréstimo de R$ 120.000,00 à vítima Paulo Sérgio Pantaleão de Alcântara, sob a alegação de que utilizaria o valor para custear documentação referente a uma suposta compra e venda de imóvel. Metade do valor foi entregue em espécie e a outra metade foi transferida para conta bancária em nome de sua esposa, Maralice de Freitas Ferreira. Foi acordado que o valor seria restituído no mês seguinte, o que não ocorreu. Em vez disso, o denunciado entregou um cheque sem provisão de fundos no valor integral. Após diversas tentativas infrutíferas de contato, a vítima descobriu que o valor havia sido utilizado em despesas pessoais do denunciado, como viagens, hospedagens e compras. Em junho de 2022, mesmo sem quitar a dívida anterior (que já totalizava R$ 150.000,00), o denunciado solicitou novo empréstimo de R$ 30.000,00, levando a vítima a acionar a Polícia Civil, que prendeu o réu em flagrante.

Prossegue a exordial narrando que, outra fiel da mesma igreja, Eliene de Fátima Oliveira Duarte, também foi vítima de fraude semelhante. O acusado lhe solicitou R$ 25.000,00 para, supostamente, realizar benfeitorias no templo. O valor foi depositado na mesma conta da esposa do réu. Novamente, após diversas tentativas de comunicação, o denunciado não lhe devolveu a quantia emprestada, oferecendo-lhe inúmeras justificativas.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pede a
concessão de gratuidade judiciária
, ante a alegada hipossuficiência do apelante.

Almeja sua
absolvição
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, dada a inexistência de dolo ou ardil típico do crime de estelionato, afirmando tratar-se de relação civil decorrente de empréstimo consciente pelas supostas vítimas, sem prova de induzimento ou manutenção em erro. Afirma que os valores foram destinados a terceiros e não permaneceram na posse do recorrente.

Subsidiariamente, requer a
suspensão da pena de prestação pecuniária
, até que o recorrente tenha condições de arcar com os valores fixados.

Em
contrarrazões
, tanto o digno representante ministerial quanto o assistente de acusação manifestam-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, a fim de que se mantenha a sentença condenatória, prolatada em consonância com o arcabouço probatório e com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Celia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Gratuidade da Justiça

A defesa do apelante pede a
concessão de gratuidade judiciária
, ante a alegada hipossuficiência do apelante.

Ocorre que tal pedido se mostra
equivocado,
uma vez que da leitura da sentença condenatória, vê-se que o Juízo
a quo
isentou o apelante do recolhimento das custas.

2. Da Almejada Absolvição

A defesa almeja a
absolvição do réu
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, dada a inexistência de dolo ou ardil típico do crime de estelionato, afirmando tratar-se de relação civil decorrente de empréstimo consciente pelas supostas vítimas, sem prova de induzimento ou manutenção em erro. Afirma que os valores foram destinados a terceiros e não permaneceram na posse do recorrente.

Não lhe assiste razão
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pela prova documental, corroborada pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas, senão vejamos.

A vítima PAULO SÉRGIO PANTALEÃO DE ALCÂNTARA, em Juízo, afirmou apresentar representação contra o réu, e que o acusado era pastor da igreja que frequentava, motivo pelo qual confiava nele e na esposa dele. Afirmou que o acusado foi até a sua loja para pedir dinheiro emprestado para ajeitar um documento de um terreno que a esposa dele teria recebido como herança, sendo que após a venda desse terreno iria pagar o valor emprestado. Asseverou que, em função da confiança e admiração que possuía por ele e a esposa dele, emprestou a quantia de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) a ele, metade do valor por meio de transferência para a conta da esposa dele e a outra metade em espécie, sendo que jamais recebeu o pagamento, e depois somente recebeu desculpas. Asseverou também que tomou conhecimento de que o réu realizou a mesma conduta criminosa com outras vítimas da igreja, e que ele já fez isso com várias pessoas há muito tempo, sempre se valendo da sua condição de pastor. Afirmou que o réu lhe deu um cheque em nome da esposa dele, sendo que tentou sacar mas não havia fundos, sendo que até o presente momento não recebeu qualquer pagamento, e o réu não cumpriu o acordo realizado.

A vítima Eliene de Fátima Oliveira Duarte, em Juízo, reiterou as afirmações feitas perante a autoridade policial, mantendo a representação contra o réu, e afirmando que o acusado se valeu da condição de pastor para realizar a conduta. Afirmou que o réu foi até a sua casa realiza orações, ocasião em que pediu o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que seria utilizado para ajudar nas obras sociais da igreja, lhe mostrando notas fiscais de venda de madeiras que seriam pagas em 2 (duas semanas), valor que seria usado para lhe pagar, o que jamais aconteceu. Afirmou que realizou uma dívida com o Banco Itaú para realizar o empréstimo e, em razão do não pagamento pelo réu, seu nome foi inscrito no SERASA e está pagando 48 (quarenta e oito) parcelas de R$200,00 (duzentos reais) para pagar o banco. Também afirmou que realizou transferência bancária para a esposa do réu. Asseverou que realizou a cobrança do réu diversas vezes, mas ele apenas lhe dava desculpas de que o pagamento seria realizado, o que nunca ocorreu. Também asseverou que o ocorrido lhe gerou problemas financeiros e pessoais, e que o réu assinou uma confissão de dívida, na qual consta que no pagamento haveria um acréscimo de 5% (cinco por cento).

O apelante, por sua vez, em Juízo, afirmou ter pedido os valores emprestados para as vítimas. O ofendido Paulo e ele frequentavam a mesma empresa, CEIA, e Paulo disse que fazia empréstimos. Falou para Paulo sobre o Projeto de Crédito Carbono da empresa, que foi liberado em dezembro de 2023, da MVRamos, cujo proprietário é Manoel Ramos. Pegou o empréstimo do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e teria que efetuar o pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Ocorreu um atraso no pagamento, porque houve demora na liberação do empreendimento. A sra. Eliene, conheceu ela e o marido dela, pois eles sabiam que prestava serviços de consultoria financeira. Foi até a casa de Eliene e do esposo dela, sr. Alexandre, lá conheceu o sr. Manoel Ramos, que era um empresário da área de mineração, por isso apresentou projeto para o sr. Paulo. Paulo disse que faria o empréstimo para investir. Houve um atraso na liberação do crédito de carbono, A sra. Eliene nunca foi membro da igreja CEIA, apenas foi lá para se apresentar e fazer negócio. O dinheiro foi levantado porque o sr. Manoel Vieira Ramos estava com um projeto de crédito de carbono, tendo entregado os valores para Manoel em espécie, sem recibo. Eliene sabia disso. Entregou o valor integral de R$ 120.000,00 para Manoel Vieira Ramos. Maralice Ferreira é sua esposa. E entregou esse cheque de forma obrigado por Paulo para garantir o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil). Negou ter pago qualquer valor, porque eles sabiam que era para investimento em um negócio. Paulo o ameaçou com um revólver dentro da casa dele, e Eliene também o ameaçou por meio de mensagem. Está somente aguardando o resultado dos seus negócios para pagar seu Paulo e a sra. Eliene. Foi convidado por Eliene e Alexandre Reis para conhecer esse projeto, e como captador de recursos pegou os valores e entregou para a MVRamos. Não tem qualquer documento que lhe autorizasse a fazer isso, pois tudo foi de forma oral e cordial. Comunicou Paulo sobre esse negócio, e ele se interessou. Quando emitiu o cheque, conversou com o dono do projeto e ele garantiu que estava entrando recurso para pagamento, por isso pediu um cheque para sua esposa. Jamais pediu dinheiro se valendo da sua atividade como pastor. Continua a ser pastor. Sabe que já responde a processo por estelionato, mas foi envolvido em uma situação. Tem aptidão como consultor financeiro, mas não tem nenhuma formação a respeito. Foi a sra. Eliene e Alexandre Reis que apresentaram Manoel Reis, mas não o conhecia antes, apenas depois que foi apresentado pela sra. Eliene passou a ter uma relação de confiabilidade com ele. Repassou o valor de R$ 120.000,00 em dinheiro, em mãos para Manoel Ramos. Tinha um contrato de prestação de serviços com a MV Ramos. O projeto sendo liberado, receberia valores do projeto.

Na polícia, a testemunha Daniel Ribeiro do Nascimento, prestou depoimento, ainda na fase policial, que não pode ser desprezado, porque em consonância com a prova judicializada, asseverando que:

“O relator, na condição de Policial Civil, compareceu a esta DEPOL para apresentar o nacional ENOQUE SAMUEL LOPES pelo CRIME DE ESTELIONATO. Que o relator e sua equipe policial estavam de serviço na delegacia da sacramenta, quando foram acionados pela vítima PAULO SERGIO PANTALEAO DE ALCANÇARA, que acabara de sofrer um golpe; Que PAULO informava que havia sido vítima de estelionato pelo pastor da igreja que frequentava, o senhor ENOQUE SAMUEL, no qual tinha emprestado um valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e não havia pago, inclusive, foi lhe repassado um cheque sem fundos; Que no dia de hoje, 20/06/2022, ENOQUE teria pedido mais 30 mil reais para PAULO; Que descobriu que tratava-se de mais um golpe de ENOQUE, que acabou sendo preso pela equipe policial momentos depois; Que ENOQUE assumiu para a guarnição que não tinha como pagar os empréstimos e que contava com a sorte de seu negócio para poder pagar suas vítimas.”

Da atenta leitura de tais depoimentos, nota-se que eles são totalmente convergentes e demonstram, sem sombra de dúvidas, a maneira como o réu agiu por ocasião da prática criminosa.

Extrai-se dos autos que o acusado, valendo-se da sua condição de pastor evangélico, abordou fiéis da Igreja Ceia solicitando valores sob o pretexto de investimentos ou regularizações documentais, os quais não foram restituídos, tampouco destinados às finalidades alegadas. Ao contrário, foram utilizados para despesas pessoais, conforme demonstrado em juízo pelas declarações consistentes das vítimas.

O
modus operandi
revela não apenas simulação de negócios jurídicos, mas clara intenção de enganar, utilizando-se de ardil fraudulento, mediante falsa promessa de devolução com emissão de cheque sem fundos (vide o cheque sem fundo, fl.11, ID 23564117; o comprovante de transferência bancária e o contrato de compromisso de pagamento no ID 23564117 - fls. 14 e 15).

Verifica-se, ademais, que o agente reiterou sua conduta com nova solicitação de empréstimo à mesma vítima mesmo após inadimplência inicial, culminando em sua prisão em flagrante ao tentar consumar novo golpe.

Embora a defesa alegue que não há prova cabal do envolvimento direto dos apelantes, tal argumento não se sustenta diante do conjunto probatório coligido. A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que, em delitos patrimoniais dessa natureza, o depoimento das vítimas e testemunhas diretas, desde que harmônico e coerente, possui alto valor probante.

A defesa sustenta que o apelante não permaneceu com os valores emprestados, pois estes teriam sido repassados a terceiros, alegadamente no contexto de um projeto de crédito de carbono, razão pela qual não se caracterizaria a obtenção de vantagem ilícita para si, elemento típico do estelionato.

Entretanto, é consabido que o tipo penal do art. 171 do CPB exige como elementos centrais: (i) o emprego de meio fraudulento (artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento); (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro; (iii) obtenção de vantagem ilícita para si ou para outrem; e (iv) prejuízo alheio.

No caso dos autos, a obtenção da vantagem ilícita decorreu do engodo criado pelo agente, que se apresentou às vítimas como pastor e pessoa de confiança, induzindo-as a conceder valores elevados sob promessas de retorno seguro e breve, o que jamais se concretizou.

O fato de o recorrente alegar que os valores foram destinados a um terceiro não afasta sua responsabilidade penal, pois a destinação dos valores não é elemento excludente da tipicidade. O que importa é que o réu induziu as vítimas em erro mediante ardil, apropriando-se do montante em contexto fraudulento.

Resta claro, portanto, o dolo do acusado, de modo que, ao contrário do que alega a defesa, tem-se que as provas produzidas ao longo da instrução processual e acima analisadas, demonstram que as vítimas foram induzidas a erro, utilizando-se de falsas promessas lastreadas em relação de confiança religiosa (já que ele era pastor da igreja que frequentavam), com finalidade dissimulada e dolosa de obter proveito econômico.

Configurado, portanto, o anterior ardil, procedido com a finalidade de induzir os ofendidos a erro e, com isso, obter vantagem ilícita, resta demonstrada a adequação do fato ao tipo penal previsto no art. 171,
caput,
do CPB.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR "ESTELIONATO RELIGIOSO" – A DEFESA OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA ATIPICIDADE DA CONDUTA OU FRAGILIDADE DAS PROVAS – O MINISTÉRIO PÚBLICO ALMEJA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE, REGIME MAIS RIGOROSO E QUE SEJA AFASTADA A PERMUTA – ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL, POIS EVIDENTE O EMPREGO DA FÉ COMO ARDIL PARA ENGANAR A VÍTIMA E AUFERIR VANTAGEM PATRIMONIAL RELEVANTE – DOLO EVIDENTE DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO, A VÍTIMA PASSAVA POR MOMENTO DE DIFICULDADES EMOCIONAIS E FOI CONVENCIDA A FAZER DOIS DEPÓSITOS, DE QUANTIAS VULTOSAS (R$ 107.000,00 E R$ 9.000,00), DESTINADOS A "TRABALHOS ESPIRITUAIS", QUE MELHORARIAM SEU DESTINO – A PENA COMPORTA ALGUNS AJUSTES, A PENA-BASE DEVE SER ELEVADA, POIS RELEVANTE O PREJUÍZO IMPOSTO – PELO MESMO MOTIVO, JUSTIFICA-SE O REGIME SEMIABERTO, PARA A HIPÓTESE DE EXPIAÇÃO – A SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS FICA MANTIDA – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE, PARA ELEVAR A PENA-BASE E FIXAR REGIME SEMIABERTO PARA A HIPÓTESE DE EXPIAÇÃO, MANTENDO-SE NO MAIS A R. SENTENÇA.
(TJSP; Apelação Criminal 0011827-86.2018.8.26.0451; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/01/2022; Data de Registro: 28/01/2022)

PENAL. ESTELIONATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. ELEMENTO ESTRANHO À CONDUTA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não vinga o pleito absolutório, quando as provas dos autos comprovam a intenção manifesta do agente, no momento do ajuste, de obter vantagem ilícita, mediante artifício, induzindo a vítima em erro. 2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor, sobretudo quando corroborada por outros elementos, formando um conjunto probatório harmônico. 3. Na análise da culpabilidade, o juiz deve verificar se o réu extrapolou a normalidade na realização do tipo, se agiu em excesso, além do necessário para obtenção do resultado pretendido, se há na conduta incriminada, em si, uma reprovabilidade especial ou acentuada, restando inviável a consideração de elementos estranhos, como o fato de estar cumprindo pena por crime anterior. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDFT - Acórdão 1345610, 00023728320158070014, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, estando os depoimentos das vítimas e da testemunha firmes, seguros e em perfeita harmonia com as demais provas colacionadas aos autos, a autoria do delito em tela resta cabalmente demonstrada, pelo que não há que se falar na absolvição do réu.

3. Da Requerida Suspensão da Pena de Prestação Pecuniária

Por fim, a defesa do apelante requer a
suspensão da pena de prestação pecuniária
, até que o recorrente tenha condições de arcar com os valores fixados.

Também aqui
n
ão lhe assiste razão
.

Não é atribuição deste colegiado decidir sobre eventual inexequibilidade da pena pecuniária, cabendo ao Juízo da Execução Criminal, mediante requerimento e após oitiva do Ministério Público, analisar a questão em momento oportuno, podendo a pena restritiva de direito ser readequada.

Na mesma esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO PRATICADO NO INTERIOR DE PRESÍDIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DETERMINADA NA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. MENOR PATAMAR POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inviável a alteração da pena alternativa de prestação pecuniária, pois compete ao magistrado, e não ao apenado, escolher a pena restritiva mais adequada à repressão e prevenção do crime. Além disso, a teor da Lei de Execuções Penais, o Juiz das Execuções pode dirimir eventuais conflitos de interesses na execução da pena, modificando a sua forma de cumprimento para atender as condições pessoais do apenado. 2.Não assiste razão à Defesa ao pretender a revisão da pena de multa, pois estabelecida no menor patamar possível, já que na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, não tendo sido apontadas circunstâncias desfavoráveis em relação ao artigo 59 do Código Penale tampouco em relação ao artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. Na segunda fase da dosimetria, a reprimenda manteve-se no mínimo, e, na terceira fase, houve o acréscimo na menor fração de 1/6 (um sexto) em razão da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006 e diminuição no patamar máximo de 2/3 (dois terços) diante da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 3. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Todavia, no caso de insolvência absoluta do réu, a pena pecuniária pode não ser executada até que a sua situação econômica permita a execução. De qualquer forma, tal possibilidade fica a cargo do Juízo das Execuções. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou a ré nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
(TJDFT - Acórdão 1185447, 20180110220167APR, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/07/2019, publicado no DJe: 15/07/2019)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025